Tribunal: TJES
Processo: 5002057-07.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002057-07.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITALIA PIZZARIA GUACUI LTDA e outros
RECORRIDO: ROGER VIEIRA BARBOSA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5002057-07.2024.8.08.0020

RECORRENTES: VITALIA PIZZARIA GUACUI LTDA e MARCOS VINICIO CAMARGO DA SILVA RECORRIDO: ROGER VIEIRA BARBOSA

ÓRGÃO JULGADOR: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MARKETING
(CONTRATO VERBAL). INADIMPLEMENTO COMPROVADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA UNA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA COM ANTECEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. DEVER DE PAGAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIOS DO
PACTO SUNT SERVANDA
E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL AFASTADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95).

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita à recorrente.

3. Os Recorrentes (Devedores) alegaram nulidade da audiência UNA por ter sido conduzida pelo Chefe do Setor de Conciliação e não por Juiz Togado ou Leigo, além de cerceamento de defesa por suposto prazo exíguo.

4. A citação do Recorrente Marcos Vinicio Camargo da Silva foi realizada em 11 de outubro de 2024, para a audiência marcada em 12 de novembro de 2024, havendo mais de 30 dias de antecedência, tempo suficiente para a preparação da defesa, afastando a alegação de prazo exíguo.

5. Alegada nulidade da audiência por ausência de Juiz Togado/Leigo (presidida por serventuário) foi corretamente rejeitada, uma vez que a sentença do vergastada analisou que os Recorrentes, presentes e representados por advogado, não buscaram produzir provas orais na audiência e não demonstraram prejuízo concreto, sendo o projeto de sentença elaborado por Juíza Leiga e homologado por Juíza de Direito.

6. Comprovada a prestação dos serviços de marketing pelo Recorrido, o contrato verbal estabelecido (desde março/2021), e o inadimplemento da unidade de Guaçuí/ES desde junho/2023, a condenação ao pagamento de R$ 6.400,00, com base no princípio do
pacta sunt servanda
e vedação ao enriquecimento ilícito, deve ser mantida.

7 - Recurso conhecido e improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)